Tribunal: TJDFT
Processo: 0712601-72.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO-FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. FASE INTERMEDIÁRIA. AJUSTE. EFEITO EXTRAPENAL DA CONDENAÇÃO. PERDA DO CARGO. REQUISITOS PRESENTES. FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA EXISTENTE.
1. O acervo probatório evidencia que o acusado, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava o cargo público, e até mesmo considerando eventual fragilidade na rotina procedimental adotada no setor onde atuava à época dos fatos, visando proveito próprio ou de terceiro, subtraiu ao menos 10 (dez) documentos de CRLV ́s, os quais se encontravam sob a custódia da Administração Pública, e, ao assim agir, sua conduta amoldou-se perfeitamente ao tipo do art. 312, §1o, do Código Penal.
2. Em vista do efeito devolutivo amplo da apelação criminal, impõe-se a realização de pequeno ajuste na dosimetria da pena em sua segunda fase, fazendo incidir fração de redução de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, na linha da jurisprudência consolidada sobre o tema.
3. Configura efeito extrapenal da condenação, dentre outros, a perda do cargo público quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública. Inteligência do art. 92 do Código Penal. O referido efeito não é automático e depende de motivação específica para sua declaração.
4. A conduta reiterada do acusado, em evidente abuso de poder e violação de dever funcional, na subtração de documentos sensíveis sob a custódia da Administração Pública, documentos estes cuja utilização indevida por terceiros tem a aptidão de causar transtornos dos mais variados tipos aos cidadãos proprietários de veículos automotores, repercutiu diretamente na moralidade pública, impactando nos valores da fidelidade e da probidade que os agentes do Estado devem ostentar.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.